Tribunal: TJBA
Processo: 8025316-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025316-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA AGRAVADO: CRISPIM VIEIRA VELOZO Advogado(s):VITOR RESENDE BACELAR REIS ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Cuida-se de agravo interno interposto por Telefônica Brasil S/A contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 8015788-35.2023.8.05.0150, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Lauro de Freitas/BA. A decisão agravada entendeu incabível o agravo por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência que justificasse a mitigação da taxatividade, conforme o Tema 988/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de prova pericial, à luz da teoria da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), diante de alegada urgência fundada na modificação do local onde os fatos ocorreram. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, admitiu mitigação do rol apenas em casos de urgência demonstrada, quando a posterior análise da matéria em apelação se revelar inócua. 5. No caso concreto, a agravante não apresentou elementos concretos que evidenciem o perecimento da prova ou que a produção futura da perícia seria ineficaz. 6. O indeferimento da prova pericial se deu com base no entendimento de que outras provas são suficientes à instrução do feito, não se verificando cerceamento de defesa. 7. A matéria poderá ser reavaliada em sede de apelação, não se justificando o cabimento do agravo de instrumento com base na urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere produção de prova pericial, salvo em hipóteses excepcionais de urgência, conforme teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ). A mera alegação de risco de inutilidade da prova, desacompanhada de elementos concretos, não autoriza a mitigação do rol taxativo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025316-87.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e como apelada CRISPIM VIEIRA VELOZO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desª. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Relatora